Tribunal: TJES
Processo: 0002390-75.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto (art. 155); Furto de coisa comum (art. 156)
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002390-75.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 14, II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 20 do Código Penal preconiza que “o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.” No referido dispositivo legal, o elemento volitivo dolo é afastado em decorrência de que, no momento da prática da conduta, o agente possui equivocada percepção da realidade.

2. No caso dos autos, a tese absolutória pretendida pela Defesa só se sustentaria, caso não fosse comprovada, inequivocadamente, a intenção do agente na subtração dos materiais apreendidos, notadamente quando praticou a ação sob a falsa percepção da realidade quanto a elementares constitutivos do tipo penal (imóvel abandonado), afastando a vontade livre e consciente de praticar o fato criminoso, não se tratando da hipótese dos autos.

3. A reiteração delitiva significante não autoriza a aplicação do princípio pretendido, pois não evidenciados os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, sendo prescindível, portanto, qualquer análise quanto ao valor dos bens subtraídos. Mantida, portanto, a condenação do recorrente em seus exatos termos.

4. O reconhecimento da reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente em decorrência do erro de tipo. Subsidiariamente, pugna pela absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou, ainda, pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ora recorrente incurso nas sanções do artigo 155, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente em decorrência do erro de tipo. Subsidiariamente, pugna pela absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou, ainda, pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

A Acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que, “
no dia 23 de agosto de 2023, por volta 10h13min, na Rua Horácio Santana, nº 131, Bairro Centro, Guarapari-ES, os denunciados, com união de desígnios e de forma livre e consciente, subtraíram para si fios de energia elétrica e ferramentas pertencentes a um prédio comercial
.”

O Recorrente e o corréu foram denunciados pela prática de crime previsto no artigo 155, §4
o
, I e IV do Código Penal. Contudo, na sentença objurgada, o juiz de origem absolveu o corréu e o condenou incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo a análise das pretensões ventiladas nas razões recursais.

I. DA TESTE ABSOLUTÓRIA:
erro de tipo
:

A Defesa requer a absolvição, em decorrência do erro de tipo, tendo em vista que “não houve dolo, pois o acusado informou em seu depoimento que apenas recolheu o objeto do chão imaginando estar abandonado, uma vez que o local estava com muita água e lixo, aparentando estar abandonado.”

Sem razão à Defesa.

O artigo 20 do Código Penal preconiza que “o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o
dolo
, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.”

No referido dispositivo legal, o elemento volitivo dolo é afastado em decorrência de que, no momento da prática da conduta, o agente possui equivocada percepção da realidade.

No caso em apreço, a tese absolutória pretendida pela Defesa só se sustentaria, caso não fosse comprovada, inequivocadamente, a intenção do agente na subtração dos materiais apreendidos, notadamente quando praticou a ação sob a falsa percepção da realidade quanto a elementares constitutivos do tipo penal (imóvel abandonado), afastando a vontade livre e consciente de praticar o fato criminoso.

Não é a hipótese dos autos.

A vítima, perante a
autoridade policial
, disse que
o imóvel
, onde o recorrente foi encontrado com os materiais apreendidos,
não se encontrava abandonado
, e seria alugado para uma clínica.

Além disso, consignou que, tanto não estava abandonado, que assim que tomou ciência da entrada irregular de pessoas no imóvel, que estava trancado por cadeados, acionou a polícia militar.

É o que se extrai do excerto abaixo:

Que o declarante é o responsável pelo imóvel em questão, sendo o serviço prestado pela imobiliária VIRTUAL IMOVEIS; Que nesta data o declarante foi alertado por um vizinho, que relatou uma movimentação estranha no imóvel; Que imediatamente foi até o local, e, avistou um indivíduo entrando no imóvel, acionando a polícia, dado que era uma pessoa estranha; Que os policiais foram até o local e, ao fazerem uma vistoria no interior do imóvel, foi encontrado dois indivíduos no interior do imóvel, identificados como sendo: GUILVIN PORTES CEZARINO e MARCELO ALEXANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA; Que o declarante afirma que o imóvel não estava abandonado; Que trata-se de um prédio comercial, onde, inclusive, já foi uma escola e, seria alugado para uma clínica, mas, neste momento, não estava ocupado; Que o imóvel está há três meses fechado e, inclusive, seria alugado para ser uma clínica, e, diversas coisas que estavam no imóvel, pertencentes a pessoa que iria alugar, foram furtadas; Que do material encontrado com os conduzidos, o declarante relata que esse material, pertence ao prédio; Que o declarante relata que o prédio, visivelmente, está sem fiação, supostamente arrancada por alguém, um prejuízo quer não tem como calcular; Que também arrancaram canos; Que o declarante relata que há três meses o ESTADO entregou o prédio, devolvendo ao dono, pois havia sido usado como escola e, foi entregue todo reformado, com tudo em ordem; Que ao ser questionado se possui câmeras no imóvel, respondeu que não; Que o declarante, ao ser questionado sobre a forma como entraram no local, o declarante relata que o cadeado da porta foi quebrado e a porta foi arrombada.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, conforme depoimentos,
em juízo
, abaixo transcritos:

Que o depoente se recorda dos fatos; que o quando chegaram no local os acusados ainda estavam dentro do imóvel; que o depoente se recorda que foi encontrada uma bolsa com alguns fios que um dos acusados; que os dois acusados estavam juntos;
que o proprietário do imóvel estava no local e falou que alguém disse que o portão estava arrombado e por isso ele acionou a polícia
; que só encontraram os dois acusados dentro do imóvel; que o depoente acha que os acusados não admitiram a prática do furto; que os acusados são bem conhecidos por prática de crime patrimonial; que os acusados não reagiram a prisão; que os acusados foram encontrados no subsolo da quadra de esportes do prédio; que só de abaixar dava para ver o subsolo; que pelo que deu para ver no subsolo tem muita água e muito lixo; que não tinha condições do depoente entrar no subsolo; que o acusado Guilivin é o que tem o cabelo maior; que o acusado já abordou o acusado Marcelo em outras oportunidades, mas não achou nenhum objeto ilícito com ele; que o depoente conhece os acusados como moradores de rua; que Guilivin saiu do subsolo, mas lá é tudo molhado e o depoente estava no anexo; que Guilivin saiu do subsolo; que Guilivin é o de cabelo longo; que Guilivin saiu e não falou nada; que Guilivin não falou nada quando saiu do subsolo; que o depoente seguiu as pegadas de água dele e achou o acusado Marcelo; que o depoente não se recorda o que Marcelo disse;
que Marcelo estava com uma bolsa com alguns objetos como fios e ferramentas de construção;
que Guilvin não estava com nada, só uma bicicleta; que Guilvin disse que dormia naquele local, mas não falou há quanto tempo; (PMES
Thiago Silva Ribeiro).

Que a depoente se recorda dos fatos;
que o funcionário da imobiliária acionou a viatura; que ele chegou no local e os cadeados estavam arrombados e deu falta de fiações e coisas do imóvel;
que na sequência encontraram os acusados lá dentro cortando as coisas; que os acusados estavam escondidos no subsolo; que na bolsa de Marcelo tinha fios de cobre, de energias; que foi a primeira abordagem que a depoente fez aos acusados; que essa ocorrência foi na parte da manhã, mas não se recorda o horário exatamente; que a bolsa foi encontrada com Marcelo; que os dois acusados saíram do mesmo local, do subsolo; que o local que os acusados estavam é até de difícil acesso; que o imóvel estava para locação; que a depoente não desceu no subsolo; que a depoente não se recorda se o PM Thiago desceu.

(PMES

Paula Gomes Contarini da Costa).

Do mesmo modo, o recorrente, em
interrogatório judicial
,
confessou que subtraiu materiais do imóvel (fios e ferramentas) que estava em obra
, com intuito de vendê-los para fomentar seu vício em drogas.

Nesse cenário, é possível evidenciar a inexistência da falsa percepção da realidade do recorrente, já que tinha ciência de que o imóvel era propriedade particular, que estava em reforma, ou seja, que não se tratava de um imóvel abandonado, não estando autorizada, portanto, a subtração de objetos em seu interior, o que inviabiliza a exclusão do dolo pretendida pela Defesa.

II. DA TESTE ABSOLUTÓRIA:
princípio da insignificância
:

Subsidiariamente, a Defesa pugna pela absolvição do recorrente, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Também sem razão à Defesa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). (...) (AgRg no HC n. 888.105/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de 18/3/2024).

A Terceira Seção da referida Corte, “no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, se verificar que a medida é socialmente recomendável, o que não ocorreu no presente caso, em que o paciente foi condenado por furto qualificado. (...).” (AgRg no HC n. 841.482/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Ao analisar a primeira fase do processo dosimétrico, a magistrada de origem considerou maculados os antecedentes, descrevendo inúmeras condenações do recorrente, já transitadas em julgado, conforme se depreende do excerto abaixo:

1) Processo nº 0395563-86.2013.8.19.0001, data fato: 20/11/2002, data do trânsito em julgado: 11/04/2006;

2) Processo nº 0001200-74.2019.8.08.0035, data do fato: 17/01/2019, data do trânsito em julgado: 07/12/2022;

3) Processo nº 004108-76.2019.8.08.0012, data do fato: 18/03/2019, data do trânsito em julgado: 14/05/2021;

4) Processo nº 0017529-77.2012.8.19.0011, data do fato: 11/09/2012, data do trânsito em julgado: 21/07/2014;

5) Processo nº 0374138-86.2002.8.19.001, data do fato: 31/05/2001, data do trânsito em julgado: 21/01/2002;

6) Processo nº 0005921-69.2019.8.08.0035, data do fato: 13/03/2019; data do trânsito em julgado: 27/06/2023;

7) 0020905-58.2019.8.08.0035, data do fato: 22/08/2019, data do trânsito em julgado: 03/03/2021.

No presente caso, a reiteração delitiva significante não autoriza a aplicação do princípio pretendido, pois não evidenciados os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, sendo prescindível, portanto, qualquer análise quanto ao valor dos bens subtraídos.

Mantida, portanto, a condenação do recorrente em seus exatos termos.

III. DA APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO: aberto.

Almeja a Defesa, por fim, pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

Sem maiores delongas, a magistrada de origem fixou o regime inicial de cumprimento de pena, o semiaberto, e não vejo razão para alterá-lo, já que o reconhecimento da reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.